Tribunal: STF
Processo: RE 1307279
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Alcir Pereira dos Santos e outro(a/s), com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, assim ementado (Evento 10, e-STJ fls. 1.220/1.248 – grifos no original):
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. ILEGITIMIDADE DA GOISAPREV. LEI ESTADUAL ALTERADORA DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES. ESCALONAMENTO. SERVIDORES INATIVOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N° 17.097/10 (ARTIGO 14). INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO À LUZ DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE, DESDE QUE INOBSERVADA A IRREDUTIBILIADE VENCIMENTAL.
    [...]
    II - No que concerne à inconstitucionalidade aventada pelos apelantes, vejo que inexiste ofensa ao texto magno, de modo que já assentado por nosso Tribunal que escalonamento, readequação ou outra forma de alteração de categoria e remuneração de servidor público estadual em atividade que implique diferenças vencimentais com os servidores inativos não configura incompatibilidade com a norma constitucional atinente, desde que não provoque redução de vencimentos (precedentes). III - Muito embora tenham dito os apelantes que o objeto da ação não é vulnerar regime jurídico, não vejo como analisar o pleito sem resvalo em tal arcabouço. A se acolher a pretensão, diante do que se revela nos ementários acima enumerados, estar-se-á afetando o sistema por via ingerencial. Assim, não há direito adquirido a regime jurídico. Destarte, não viola os princípios da paridade constitucional e do direito adquirido a implementação de novo plano de carreira que, ao criar novos cargos, modifica a nomenclatura dos cargos antigos e o escalonamento hierárquico ao qual pertencia o servidor inativo, desde que não haja redução dos proventos.
    APELAÇÃO CIVEL CONHECIDA E DEPROVIDA.
    Apontando a eventual violação às normas contidas no art. 40, § 8º, da Carta Federal, sustentam os recorrentes, em síntese, que (Evento 11, e-STJ fls. 1.340/1351):
    Com o advento da Lei Estadual nº 17.097, de 02/07/2010 (fis. 200/204 dos autos), foi alterada a norma anterior, com a reestruturação da carreira e criação de classes e padrões de remuneração, além de definir novos procedimentos para promoção e progressão funcional dos servidores da ativa, nos seguintes termos:
    [...]
    A referida lei estabeleceu discriminem ao inativo, impedindo categoricamente seu enquadramento com base no critério objetivo de "tempo de efetivo exercício no serviço público estadual" (Art. 11, I), o que contraria frontalmente a decisão uniformizadora mencionada. E o prejuízo é latente aos inativos, pois contrastando o anexo I da Lei, houve rebaixamento indevido da classe' de vencimentos de "C" para "A", cujo critério é objetivo, de acordo com a salvaguarda deferida aos inativos pelo Supremo Tribunal Federal para fins de enquadramento e progressões, garantindo concretude à parte final do § 8°, do Art. 40, da CF (redação anterior à Emenda Constitucional no. 41), vejamos: "vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei."
    [...]
    A questão que gera a inconstitucionalidade é a consideração de que a regra da paridade limita-se ao respeito à irredutibilidade de remuneração e à concessão dos mesmos índices de revisão geral remuneratória, quando a garantia tem alcance maior, ao exigir que a lei dê o mesmo tratamento aos inativos no que se refere a quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade de mesmo nível, desde que baseados em critérios objetivos.
    Anoto, por oportuno, que a Procuradoria Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo provimento do recurso extremo (evento 16).
    Eis a síntese necessária. Decido. 
    Reputo relevantes as razões recursais.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 606.199-RG/PR, relator o saudoso Ministro Teori Zavascki (Tema nº 439), em acórdão que está assim ementado (meus grifos):
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.
    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.
    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.
    O acórdão recorrido divergiu, no ponto, da jurisprudência desta Corte.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal a quo observe a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e prossiga no julgamento da causa.
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator